Tribunal: TJSP
Processo: 1006617-34.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de indenização por danos materiais e morais. Compra e Venda. Sentença de Procedência da Ação principal e improcedência da Reconvenção. Inconformismo de ambas as Partes. Assistência judiciária gratuita. Deferimento. Declaração de pobreza devidamente acostada ao Feito. Inteligência do artigo 99, § 3o do NCPC. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Ilegitimidade de Parte

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de indenização por danos materiais e morais. Compra e Venda. Sentença de Procedência da Ação principal e improcedência da Reconvenção. Inconformismo de ambas as Partes. Assistência judiciária gratuita. Deferimento. Declaração de pobreza devidamente acostada ao Feito. Inteligência do artigo 99, § 3o do NCPC. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Ilegitimidade de Parte afastada. Corretor que é pessoalmente responsável. Comercialização de Imóvel com gravame. Comprador, então Estagiário de Direito, não adequadamente informado pelos Vendedores e pelo Corretor das condições do Imóvel sobre o qual haviam gravames. Autor que precisou intervir em outro Processo Judicial para não ser privado do Imóvel. Danos morais configurado. Quantum arbitrado como moderação e razoabilidade. RECURSO DO CORRÉU ROBERTO PARCIALMENTE PROVIDO para conceder-lhe os benefícios da Justiça Gratuita e RECURSO DOS DEMAIS CORRÉUS NÃO PROVIDOS, mantida, no mais a r. sentença, ainda que com fundamentação ligeiramente diversa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006617-34.2015.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ROBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA, JORGE EMILIO ISAAC e EVELY
APARECIDA HOSPORDARSKY, é apelado BRUNO MIRANDA TRAD ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
DO CORRÉU ROBERTO PARCIALMENTE PROVIDO para conceder-lhe os
benefícios da Justiça Gratuita e RECURSO DOS DEMAIS CORRÉUS NÃO
PROVIDOS,, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006617-34.2015.8.26.0001 -Voto no
2
VOTO No: 13860
APELAÇÕES No: 1006617-34.2015.8.26.0001
APELANTES: ROBERTO JOSE CARVALHO DA SILVA, JORGE EMILIO
ISAAC E EVELY APARECIDA HOSPORDARSKY
APELADO: BRUNO MIRANDA TRAD ALVES
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ “A QUO”: MARCELO TSUNO
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de indenização por danos
materiais e morais. Compra e Venda. Sentença de
Procedência da Ação principal e improcedência da
Reconvenção.
Inconformismo
de
ambas
as
Partes.
Assistência judiciária gratuita. Deferimento. Declaração de
pobreza devidamente acostada ao Feito. Inteligência do
artigo 99, § 3o do NCPC. Cerceamento de defesa. Não
ocorrência. Ilegitimidade de Parte afastada. Corretor que é
pessoalmente responsável. Comercialização de Imóvel com
gravame. Comprador, então Estagiário de Direito, não
adequadamente informado pelos Vendedores e pelo
Corretor das condições do Imóvel sobre o qual haviam
gravames. Autor que precisou intervir em outro Processo
Judicial para não ser privado do Imóvel. Danos morais
configurado. Quantum arbitrado como moderação e
razoabilidade. RECURSO DO CORRÉU ROBERTO
PARCIALMENTE
PROVIDO
para
conceder-lhe
os
benefícios da Justiça Gratuita e RECURSO DOS DEMAIS
CORRÉUS NÃO PROVIDOS, mantida, no mais a r.
sentença, ainda que com fundamentação ligeiramente
diversa.
Trata-se de Apelações interpostas em face da r. sentença de fls.
336/338, complementada pela Decisão de fl. 342, que nos Autos de “Ação de
Indenização por danos materiais e morais”, julgou procedente a Ação e improcedente
a Reconvenção para condenar os Réus ao pagamento das verbas apontadas no
Relatório.
Julgou, em consequência, resolvido o mérito, com fundamento no
art. 487, I, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006617-34.2015.8.26.0001 -Voto no
3
Ante a sucumbência, condenou os Réus ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento)
do valor da condenação.
Inconformado, apela o Corréu “ROBERTO JOSÉ CARVALHO
DA SILVA” (fls. 344/355), pleiteando, preliminarmente, a concessão dos benefícios
da Justiça Gratuita.
Ainda preliminarmente aduz ilegitimidade de Parte, aduzindo que a
Ação deveria ter sido ajuizada em face da pessoa jurídica “ROBERTO CARVALHO
IMÓVEIS LTDA.”, por ter sido através dela a aquisição do Imóvel objeto da Ação.
No mérito, afirma que as Partes concluíram a transação imobiliária
a revelia do Recorrente.
Aduz que a lavratura da Escritura Definitiva da transferência do
Imóvel junto ao Tabelionato Notarial se deu por exclusiva vontade das Partes
(Comprador e Vendedores), tendo o Comprador naquele ato dispensado a
apresentação das Certidões cartorárias, nas quais estaria apontada a Ação executiva
contra os Vendedores.
Aduz que o Autor desistiu do Financiamento Imobiliário, efetuando
o pagamento do valor remanescente aos Vendedores à vista, sem a presença da
Imobiliária intermediadora, diretamente no Cartório de Notas com a lavratura da
Escritura, concluindo a negociação a revelia da Intermediadora.
Por fim, requer a reforma da r. sentença de Primeiro Grau.
Igualmente inconformados, apelam os Corréus “JORGE EMÍLIO
ISAAC” e “EVELY APARECIDA HOSPORDARSKY ISAAC” (fls. 381/391),
alegando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, pois o Juízo “a
quo” declarou o pedido prescrito sem observar o pedido de produção de prova, não
permitindo que os Apelantes comprovassem os prejuízos sofridos.
No mérito, afirmam que o pedido reconvindo não está prescrito,
pois o Contrato encartado as fls. 82/88 foi firmado em 14 de novembro de 2009, e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006617-34.2015.8.26.0001 -Voto no
4
entendimento dos Tribunais é de que a prescrição para buscar responsabilidade
contratual é decenal.
Asseveram que o Autor, no ato da lavratura da Escritura, dispensou
a apresentação das certidões.
Narram que quando levaram o Imóvel para um Corretor
Profissional, esclareceram que havia um Processo distribuído em 1.997,
desconhecendo seu desfecho.
Acreditaram os Apelantes que o Profissional fosse tomar as
providências, buscando as Certidões necessárias para a venda do Imóvel.
Aduzem ter o Apelado dispensado as certidões, não havendo que se
falar culpa exclusiva e danos morais.
Concluem terem tomado todas as cautelas, não podendo
responderem pela negligência do Corretor e do Comprador.
Pugnam para que sejam afastadas as condenações ao pagamento de
danos materiais e morais.
Por fim, requerem a reforma da r. sentença.
Recursos processados regularmente, com a apresentação de
Contrarrazões (fls. 401/408 e 409/416).
É o breve Relatório.
Respeitado entendimento diverso, o Recurso do Corréu Roberto
comporta parcial provimento tão somente para concessão dos benefícios da Justiça
Gratuita, enquanto o Recurso dos demais Corréus não comporta provimento,
devendo, no mais, a r. sentença ser mantida, ainda que com fundamentos
ligeiramente diversos.
Trata-se de “Ação de Indenização por danos materiais e morais”
proposta por “BRUNO MIRANDA TRAD ALVES” em face de “ROBERTO JOSE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006617-34.2015.8.26.0001 -Voto no
5
CARVALHO DA SILVA”, “JORGE EMILIO ISAAC” e “EVELY APARECIDA
HOSPORDARSKY”.
Para tanto, alegou o Autor, em síntese, que, em 14/11/2009,
adquiriu dos Primeiros Réus, mediante Instrumento Particular de Venda e Compra,
pelo valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), o Imóvel situado na Rua
Coronel Marcílio Franco, 811 Vila Isolina Mazzei, nesta Cidade e Comarca, e que
o negócio foi intermediado pelo corréu Roberto, ficando a cargo dele a obtenção das
certidões necessárias, bem como a elaboração do Contrato, tendo, para tanto,
recebido R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).
Acrescentou que a venda foi escriturada em 14/04/2010, tendo
constado no Contrato que o Imóvel estava livre e desembaraçado de ônus, hipotecas
e gravames.
Ressalvou que no entanto sobre o Imóvel havia uma penhora,
oriunda do Processo no 0134234-24.1997.8.26.0001 - 3a Vara Cível do Foro Regional
de Santana, desde 24/04/1998, tendo sido determinada a realização de hasta pública,
ao que o Autor teve que contratar Advogado para a defesa de seus direitos, firmando
acordo com os credores dos Corréus, pagando R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com
a promessa de que os Corréus o reembolsariam, o que jamais ocorreu.
Por estas razões, ajuizou a Demanda, objetivando, em síntese, a
condenação dos Réus ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais.
Inicialmente, por ser questão prejudicial, passa-se à análise do
pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Para tanto, necessário observar-se o disposto no artigo 99,
parágrafo 3o, do CPC/2015, o qual dispõe:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da Justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de
terceiro no Processo ou em Recurso. (...). § 3o Presume-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006617-34.2015.8.26.0001 -Voto no
6
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural”.
Neste sentido, o Apelante Roberto logrou êxito em cumprir a
Norma Legal mediante a comprovação de “necessitado”, cuja declaração veio às fls.
347/348, fazendo jus, portanto, a Justiça Gratuita.
Ademais, nota-se que o Requerente é Advogado e demonstrou que
recebe renda mensal no valor aproximadamente de R$ 2.900,00 (dois mil e
novecentos reais), possuindo 06 (seis) dependentes (fls. 372/378).
Até porque, por outro lado, não há elementos hábeis a desfazerem
a presunção de necessidade emanada da declaração do ora Apelante. Ademais, litiga
em causa própria.
Neste sentido, Jurisprudência recente deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Condição única para
concessão: necessidade - Presunção decorrente da declaração das
Partes interessadas - Inexistência de quaisquer elementos de prova
a negarem a alegada necessidade - Possibilidade, de qualquer
modo, de revisão da concessão, havendo nos Autos dados
indicativos de possibilidade de custeio do Processo - Decisão que
nega a gratuidade, reformada - Agravo provido”. (Agravo de
Instrumento no 2159954-92.2016.8.26.0000, Relator: Des. João
Carlos Saletti, Dj. 17.10.2017).
Desta forma, concede-se o benefício da Justiça Gratuita ao
Apelante Roberto.
Com efeito, afasta-se a suposta nulidade da sentença recorrida por
cerceamento de defesa ante a desnecessidade de produção de outras provas.
E tal se dá pela interpretação dos artigos 370 e 371 do Código de
Processo Civil, os quais autorizam o Digno Juízo, de forma discricionária, a ponderar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006617-34.2015.8.26.0001 -Voto no
7
sobre os documentos acostados aos Autos, bem como sobre os atos processuais
realizados, com o intuito de analisar as provas produzidas.
Posteriormente, utilizando-se de sua convicção íntima, poderá o
Magistrado determinar a elaboração de outras provas que entender necessárias para o
esclarecimento da hipótese, indeferir aquelas que considerar protelatórias e inúteis
ou, ainda, julgar a Lide de forma antecipada.
Sendo assim, constata-se que o pleito formulado não necessitava da
produção de outras provas, pois incapazes de alterarem o entendimento exposto nos
Autos, bastando para tanto aquelas já existentes no Feito, em especial os documentos
de fls. 23/80 (Autos de Execução e outros documentos), fls. 83/90 (Instrumento de
compra e venda), e todos os demais documentos juntados aos Autos, que foram
devidamente apreciados pelo Digno Juízo “a quo” não se configurando, portanto, a
ocorrência de cerceamento de defesa.
Ainda preliminarmente, não há que se falar em ilegitimidade de
Parte do Corréu Roberto, sob alegação de que a Ação deveria ter sido ajuizada em
face da pessoa jurídica “ROBERTO CARVALHO IMÓVEIS LTDA.”.
Ora, a responsabilidade pela má prestação das informações é
pessoal do Corretor, e não da Imobiliária, como bem entendeu a r. sentença de
Primeiro Grau (fl. 337).
Também não se exime de suas responsabilidades o Apelante
Roberto sob alegação de que as Partes concluíram a transação imobiliária a revelia do
Corretor.
Ora, foi o Corretor quem aproximou as Partes, mas descumpriu sua
obrigação de executar a mediação com prudência e diligência, informando o Autor
dos riscos do negócio.
Por outro lado, o fato de o Autor ter desistido do financiamento
imobiliário, efetuando o pagamento do valor então remanescente aos Vendedores à
vista, não tem o condão de afastarem a responsabilidade do Corretor, pelo contrário,
a boa vontade do Autor em efetuar o pagamento à vista demandaria maior zelo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006617-34.2015.8.26.0001 -Voto no
8
Corretor no cumprimento de suas atribuições.
Posteriormente, em sede de Apelação (fl. 394), os Apelantes
colacionaram Escritura de Compra e Venda registrada em 2012 que assentou ter o
Autor dispensado os Vendedores da apresentação das certidões.
Todavia, na própria Escritura está consignado que o Autor, quando
da assinatura do Instrumento, era mero Estagiário de Direito.
Ademais, o conjunto probatório dos Autos é no sentido de que os
Réus garantiram ao Autor que sobre o Imóvel não pendiam ações de qualquer
natureza.
Este é também o entendimento do Juízo “a quo” (fl. 337): “Os
Réus, por sua vez, declararam no Instrumento Contratual, que sobre o Imóvel, não
pendiam ações de qualquer natureza. Prestaram, portanto, declaração não verídica,
devendo responderem, consequentemente, pela infração.”
Em relação à Apelação dos Vendedores, ainda que se admita que o
pedido reconvindo não esteja prescrito, pois o Contrato de fls. 82/88 foi celebrado
em 14 de novembro de 2009, sendo o entendimento desta Colenda Câmara de que a
prescrição para pretensões fundadas em responsabilidade contratual é decenal, o
pedido de mérito é improcedente.
Não há que se falar na condenação do Autor Reconvindo ao
pagamento dos valores alegadamente devidos por ele por força do Contrato.
Senão vejamos:
“Agravo de Instrumento - Ação de Indenização - Insurgência
contra decisão que rejeitou a tese de prescrição defendida pelos
Agravantes - Reparação civil decorrente de responsabilidade
contratual - Prazo prescricional de dez anos - Questão já decidida
pelo E. STJ. Inocorrência de prescrição - Decisão mantida -
Recurso
improvido”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2258179-45.2019.8.26.0000; Relator (a): HERTHA HELENA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006617-34.2015.8.26.0001 -Voto no
9
OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro
de Sorocaba - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/01/2020;
Data de Registro: 30/01/2020).
Como bem apontou a r. sentença (fl. 337), o Autor, para não sofrer
maiores consequências, viu-se obrigado a destinar seus recursos para outro Processo,
ou seja, “O Autor, por conta da conduta dos Réus, teve que intervir em um Processo
de Execução e suportar os riscos de vir a perder o Imóvel que comprara. Teve, sem
dúvida, grande desgaste de energia, assim como desvio produtivo. Reconheço, de
conseguinte, o dano moral.”
Com efeito, à fl. 342 constou:
“O Autor, para evitar o risco da evicção, efetuou o pagamento do
débito (R$ 60.000,00 - fl. 81), nos Autos da Execução. Sub-rogou-
se, assim, na posição dos Exequentes. O débito, acrescido das
despesas processuais (R$ 600,00) e honorários advocatícios (R$
7.400,00), somando (R$ 68.000,00), deverá ser pago com correção
monetária desde as datas dos pagamentos (fls. 77/78, 81 e 89) e
juros legais de mora a contar da citação (fls. 107/108). (...) Não
há fundamento, legal ou contratual, para a condenação solidária
dos Réus quanto aos danos materiais.”
Ademais, nada justifica o fato de que os Vendedores não
informaram o Comprador acerca das articulações que entabularam com o Corretor,
não podendo se eximirem da responsabilidade que tinham de informar o comprador,
então um Estagiário de Direito, de que sobre o Imóvel havia gravames.
A hipótese também comporta dano moral, pois ultrapassa o mero
dissabor.
O Autor viu-se ludibriado na aquisição de um Imóvel, o qual
adquiriu em condições irregulares, tendo que intervir em um Processo de Execução e
suportar os riscos de vir a perder o Imóvel que comprou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006617-34.2015.8.26.0001 -Voto no
10
A fixação do dano moral deve levar em conta a condição social do
ofendido, o grau de lesividade do ato, o caráter pedagógico da sanção aos ofensores e
a implementação por ele de meios para minimizar o dano, o que se revelou razoável
o valor fixado pelo Juízo singular no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Esse é o entendimento deste Egrégio Tribunal:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANO MORAL.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
LOTEAMENTO
IRREGULAR.
DESFAZIMENTO
DO
NEGÓCIO
COM
DEVOLUÇÃO
INTEGRAL DOS VALORES POR CULPA DAS REQUERIDAS.
DANO
MORAL.
CONFIGURADO.
HIPÓTESE
QUE
ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO.
QUANTUM
ARBITRADO
COM
MODERAÇÃO
E
RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO” (TJSP; Apelação Cível 1000112-09.2017.8.26.0534;
Relator (a): Coelho Mendes; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santa Branca - Vara Única; Data do
Julgamento: 28/08/2018; Data de Registro: 28/08/2018).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso do
Corréu Roberto, tão somente para lhe conceder os benefícios da Justiça Gratuita, e
NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso dos Corréus, mantida, no mais, a r.
sentença de Primeiro Grau proferida, ainda que com fundamentos ligeiramente
diversos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006617-34.2015.8.26.0001 -Voto no
11
PENNA MACHADO
Relatora